Tribunal: STF
Processo: Rcl 57380
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pela Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos/SP no Processo 1014386-09.2018.8.26.0577, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustentam, em síntese, que a decisão reclamada violou o referido recurso paradigma, ao deixar de aplicá-lo em caso no qual ele seria aplicável, e, em consequência, usurpou a competência desta Corte.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 19).



    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PREJUDICIALIDADE À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATIVIDADE DE RISCO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 27) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP. A tese fixada no julgamento do Tema 1.057 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (grifei)



    A Turma Recursal reclamada, contudo, não aplicou a norma examinada no paradigma apontado (art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à EC 103/2019), mas sim o art. 40, § 4º, III, da Constituição, na redação anterior à EC 103/2019, com base na prova produzida nos autos, conforme pode-se depreender dos trechos abaixo transcritos:



    “Com efeito, o respeitável entendimento do E. Supremo Tribunal Federal diz apenas com a situação de inexistência de direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 



    No caso dos autos, o fundamento é diverso (artigo 40, § 4º, inciso III, CF), tanto que escorado em prova material para conclusão acerca das condições insalubres e arriscadas à integridade física do agente. 



    Termos em que se mantém o julgado.” (documento eletrônico 9)



    “O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial de guarda civil municipal com base no art. 40, § 4.º, inciso III, da Constituição Federal, que prevê ser possível, por meio de lei complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores que trabalhavam em condições que lhes prejudicam a saúde ou a integridade física. 



    Com efeito, no Julgamento do RE nº 1.215.727/SP com repercussão geral (Tema 1.057/STF) pelo C. Supremo Tribunal Federal, restou pacificado não ser possível a concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal com base no art. 40, § 4.º, inciso II, da Constituição Federal, o qual previa a possibilidade de, por meio de lei complementar, se adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores que exercessem atividades de risco.



    Porém, aqui há de se fazer a distinção, na medida em que o acórdão recorrido analisou a prova produzida (PPP) e concluiu ter o recorrido trabalhado em condições especiais prejudiciais à sua integridade física, de modo que não há repercussão geral a ser reconhecida.” (documento eletrônico 12)



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 49.203/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 56.881/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator